Tribunal: STF
Processo: HC 262568
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 220.658, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 126 DA LEP E RESOLUÇÃO 391/201 DO CNJ. NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Lei de Execução Penal permite a remição pela leitura, contudo, devem ser atendidos certos requisitos para a devida comprovação do aproveitamento da leitura realizada. Precedentes. 



    2. Uma vez que as instâncias ordinárias entenderam pela ausência de comprovação dos requisitos para a remição de pena, a conclusão em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve o pedido de remição de pena indeferido pelo Juízo da Execução.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de remição.



    Informa que “o paciente cumpre pena em regime semiaberto e apresentou pedido de remição pela leitura de 72 obras literárias, todas devidamente resenhadas de próprio punho e avaliadas pelo Professor Clésio Martins, profissional habilitado com Licenciatura em História e graduação em Filosofia e Teologia, vinculado à Faculdade CEUNSP e ao Conselho Brasileiro de Teologia”. Alega que “o acórdão impugnado contraria frontalmente o precedente vinculante proferido por esta Suprema Corte no RHC 203.546/PR”. Aponta violação ao “reconhecimento do estado de coisas inconstitucional (ADPF 347)”, “ao princípio da individualização da pena”, “ao princípio da ressocialização” e “ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Aduz “erro na aplicação e interpretação da Resolução CNJ nº 391/2021”. Argumenta, ainda, acerca da “transposição indevida de regime jurídico de cursos EAD para remição por leitura”, pois “a remição por leitura possui regime jurídico próprio, disciplinado pela Resolução CNJ nº 391/2021, com critérios específicos”. Afirma, por fim, que “o paciente comprovou de forma irrefutável [...] tornando inexorável o reconhecimento da remição de 288 dias (72 obras x 4 dias por obra, conforme padrão estabelecido na Resolução CNJ nº 391/2021)”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se:



    A) Liminarmente: 



    A concessão de medida liminar para determinar o imediato reconhecimento da remição de 288 dias de pena (72 obras × 4 dias) pela leitura comprovada nos autos, com determinação ao juízo da execução para elaboração de novo cálculo de pena no prazo de 48 horas. 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de complementação de formalidades, que seja determinado ao juízo da execução, em prazo não superior a 15 dias: a instituição de comissão de avaliação ad hoc (com apoio de entidade educacional conveniada ou indicada pelo CNJ); a realização de arguição oral do paciente sobre as 72 obras lidas; a lavratura dos atestados complementares previstos na Resolução CNJ nº 391/2021; e o imediato cômputo da remição após cumpridas tais formalidades, sem prejuízo do direito material já demonstrado. 



    B) No mérito:



    A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer o direito do paciente à remição de 288 dias de pena pela leitura de 72 obras literárias, determinando-se ao juízo da execução a elaboração de novo cálculo de pena. 



    A cassação do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC nº 220.658/SP, por violação a precedente vinculante desta Suprema Corte, à ADPF 347 e aos princípios constitucionais da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e ressocialização. 



    A fixação de tese vinculante sobre remição por leitura, esclarecendo que deficiências estatais na implementação de comissões formais ou na celebração de convênios não podem obstar o direito à remição quando há comprovação idônea da leitura, compreensão e autoria das resenhas por meio de avaliação qualificada.”



    É o relatório, DECIDO.



     



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...], a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 



    Outrossim, consoante a orientação desta Corte Superior, "a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 674.369/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021). 



    No caso, acerca da controvérsia, a Corte estadual concluiu que não foram apresentados pelo paciente documentos aptos a comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 126 da Lei de Execuções Penais e art. 5º da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 



    No ponto, o Tribunal de origem consignou que "embora o paciente tenha apresentado 72 resenhas de obras literárias, todas manuscritas por ele e avaliadas por professor vinculado à Faculdade CEUNSP e ao Conselho Brasileiro de Teologia, tais documentos não foram submetidos à Comissão de Avaliação da unidade prisional, tampouco instruídos com comprovação do cumprimento dos requisitos formais estabelecidos pela Resolução CNJ nº 391/2021 e pela Portaria Conjunta nº 001/2019 do DEEX, sendo certo que, como constou expressamente da r. decisão guerreada, não consta o atestado com o prazo de leitura da obra literária, a data da entrega da resenha, a declaração de fidedignidade devidamente assinada por todos os membros da comissão, o atestado de arguição oral, bem como não foi enviado a este juízo cópia do registro dos participantes da oficina de leitura" (e-STJ fls. 221/222). 



    Desse modo, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam ausente a comprovação dos requisitos para a remição de pena, a conclusão em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus. [...]”



     



    Na espécie, em relação à comprovação dos requisitos, o Tribunal a quo consignou que “uma vez que as instâncias ordinárias entenderam ausente a comprovação dos requisitos para a remição de pena, a conclusão em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus”.



    Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra, para remição da pena, a tese de que necessária a efetiva realização da atividade laboral ou de estudo por parte do apenado, o que, no caso, não restou demonstrada de forma irrefutável. Precedentes. 5. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à comprovação da efetiva realização dos estudos para fins de remição da pena, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 242.199-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/8/2024 - grifei) 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO CERTIFICADAS POR AUTORIDADE COMPETENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de atividades educacionais não certificadas por autoridade competente – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 241.926-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/9/2024 - grifei)



    Demais disso, no tocante às alegações de que “o acórdão impugnado contraria frontalmente o precedente vinculante proferido por esta Suprema Corte no RHC 203.546/PR”, de “reconhecimento do estado de coisas inconstitucional (ADPF 347)”, de violação “ao princípio da individualização da pena”, “ao princípio da ressocialização” e “ao princípio da dignidade da pessoa humana”, de “erro na aplicação e interpretação da Resolução CNJ nº 391/2021” e, ainda, de “transposição indevida de regime jurídico de cursos EAD para remição por leitura”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito dessas questões veiculadas neste writ. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes pontos impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente